Tribunal: TJSP
Processo: 2252841-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento de emissão de ordem de indisponibilidade de bens por meio do sistema operado pela CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252841-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAMEF
TRANPORTES LTDA, é agravado LDL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252841-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42803 amg
2
VOTO No: 42803
AGRV. No: 2252841-56.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (25a V. Cível Central)
AGVTE. Jamef Transportes Eireli (Exqte.)
AGVDA.: LDL Comércio de Roupas Eireli (Excda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Indeferimento de emissão de ordem de
indisponibilidade de bens por meio do sistema operado pela
CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)

Decisão reformada - Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Jamef Transportes Eireli, em execução por título extrajudicial
(conhecimento de transporte, fls. 1/3 e 23/174) por ela intentada em
face de LDL Comércio de Roupas Eireli, contra a r. decisão de fls. 353
dos autos originários que, dentre outras providências, indeferiu o
pedido da exequente de inserção do nome da executada no sistema
operado pela CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), por
entender que “deve ser restrita aos casos em que há previsão legal da
medida de indisponibilidade de bens.”
Alega a agravante, em resumo, que a ferramenta do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens foi criada para
assegurar a efetividade da prestação jurisdicional ao credor, pois por
meio dela é possível localizar bens em nome dos devedores (fls. 1/7).
Pede-se a reforma da r. decisão agravada e o
provimento para o fim de determinar o registro da indisponibilidade de
bens da agravada no Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta (executada não
constituiu advogado nos autos) e iniciou-se o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252841-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42803 amg
3
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento, conforme
adiante se equacionará.
3.
Efetivamente,
não
obstante
a
sistemática
contemplada pelo art. 139, IV, do atual CPC, deve-se considerar que a
base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Além disso, o art. 8o desse mesmo Código preceitua
que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para
a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do
bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da
pessoa humana, observando, dentre outros, a proporcionalidade, a
razoabilidade e a legalidade.
Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB), regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), integra as ordens de indisponibilidades de bens e os cartórios de
registro de imóveis, permitindo a busca e a indisponibilidade de bens
imóveis em todo o país.
Nessa esteira, a CNIB deve receber e divulgar entre
os seus usuários todas as ordens de indisponibilidade de bens,
indistintos, isto é, de quaisquer imóveis registrados em nome de
determinada pessoa física ou jurídica.
Uma vez inserida a ordem de indisponibilidade
emitida pelo Judiciário ou por autoridades administrativas, o sistema
comunica aos Registradores de Imóveis, os quais efetuam o registro da
indisponibilidade pelo número do CPF ou do CNPJ, informando, ainda,
na Central, eventual matrícula encontrada para possibilitar o
conhecimento pelos referidos órgãos que emitiram a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252841-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42803 amg
4
Com isso, os notários, antes de lavrar escrituras
relativas a imóveis, devem extrair da Central certidão de todas as partes
envolvidas na transação. Aparecendo eventual registro, impede-se a
alienação, além de fazer aparecer, também e sobretudo, eventual
patrimônio omitido.
Desse modo, a medida postulada pela agravante é
plenamente possível de ser concretizada e de evidente interesse, não só
diretamente ao credor, mas também ao próprio Judiciário, na realização
do processo executivo, ressalvada a convicção do MM Juízo a quo.
A propósito do tema, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu conforme seguem as ementas abaixo transcritas.
“(...) CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS (CNIB) - Sistema validamente previsto e regulado pelo
Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça - Medida que
viabiliza não somente a localização de imóveis eventualmente
registrados em comarcas distantes e de inviável consulta pelo
exequente, mas também acautela direito futuro, relativamente a outros
que o executado vier a adquirir, e em cuja matrícula ficará constando o
respectivo registro - Efetividade da tutela jurisdicional - Decreto de
indisponibilidade e respectivo registro que se mostra devido -
RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2170999-25.2018.8.26.0000-São
Paulo, J. 10.10.2018, dpp, vu, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, voto n°
23550).
“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Não
localização de bens passíveis de penhora - Solicitação para a decretação
da indisponibilidade de bens
Indeferimento - Inconformismo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252841-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42803 amg
5
Possibilidade de realização da diligência - Informações que só são
obtidas mediante intervenção do Poder Judiciário - Admissível o
deferimento de registro do nome do executado junto à Central de
Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento
39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ - Medida
possível e que atende à celeridade e efetividade processual, bem como
da própria prestação jurisdicional - Decisão reformada - Recurso
provido para tal fim.” (TJSP-13a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2043108-21.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 21.05.2018,
dpp, vu, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, voto n° 40606).
Enfim, não se vislumbra óbice algum a que a
medida seja viabilizada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
autorizar a emissão de ordem de indisponibilidade de bens em nome da
empresa executada, por meio do sistema da CNIB Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica